Tribunal: STF
Processo: ARE 1529157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença assim fundamentou o reconhecimento do exercício de atividade rural após os doze anos de idade: 



    "(...) 



    O documento firmado pela parte segurada, com base no Ofício-Circular nº 46 DIRBEN/INSS, tratado na fundamentação, refere o exercício de atividade rural de 03/06/1968 a 31/07/1978, em regime de economia familiar com os pais, em terras próprias, situadas no interior de Caxias do Sul - RS, com 16 hectares. Há referência, outrossim, à comercialização de excedentes para subsistência, sendo o labor exercido sem o auxílio de empregados e sem qualquer outra fonte de renda.



      Destaco que a autodeclaração não será utilizada pelo juízo como prova plena do exercício da atividade agrícola em regime de economia familiar, necessitando de amparo probatório nos documentos em nome da parte autora e de membros de seu núcleo familiar para o reconhecimento do labor rural. 



    Pois bem. 



    Da análise ao conjunto probatório, verifico ser inviável o reconhecimento da atividade rural em regime de economia familiar antes dos 12 anos de idade. 



    Não se desconhece que os tribunais superiores reconhecem, em tese, a possibilidade de contagem de tempo de serviço de trabalhador menor de 12 anos de idade, tendo em vista que as normas constitucionais devem ser interpretadas em benefício do menor, e não para prejudicá-lo. Nesse ponto, cabe observar que, com a Constituição Federal de 1967, proibiu-se o trabalho de menores de 12 anos, conforme o art. 158, X. 



    Todavia, tal hipótese é excepcional, com exigência de prova robusta do efetivo exercício da atividade. Em que pese ser notório que o trabalhador que nasce na zona rural inicia cedo sua atividade laborativa, a prova dos autos não autoriza o reconhecimento da atividade rural a partir dos 07 anos de idade, conforme requer a parte autora. Isso porque não se trouxe elementos concretos de que a atividade do segurado, em tenra idade, era indispensável à subsistência do núcleo familiar, aspecto fundamental à caracterização do tempo questionado.



      Com efeito, sobretudo em regime familiar, é possível que os menores de 12 anos se envolvam no trabalho rural. Todavia, deve-se ter presente que tal auxílio, em regra, se dá num contexto de complementaridade, e não de indispensabilidade, em relação ao trabalho desempenhado pelos pais, até pela reduzida capacidade física de uma criança. 



    Ocorrência diversa é quando o menor é envolvido em situação de efetiva submissão a trabalho por terceiros ou quando, por si, precisa buscar sua subsistência ou de familiares em situação mais desfavorável, o que não foi demonstrado na espécie pela prova documental, com a comprovação do número de integrantes do núcleo familiar, a idade de todos e o tamanho das terras cultivadas.



      Saliento, outrossim, que a eventual oitiva de testemunhas não mudaria a conclusão acerca do não reconhecimento da labuta campesina anterior aos 12 anos de idade. 



    De fato, conforme dito, a prova do tempo de serviço rural, precipuamente documental após o advento da Medida Provisória nº 871/2019, em 18.01.2019, a qual foi posteriormente convertida na Lei nº 13.846/2019, deve fornecer elementos específicos e robustos no sentido do excepcional desempenho de labor rural efetivo por menor. 



    Na espécie, entretanto, não há qualquer elemento probatório indicando tal situação. 



    Dessa forma, como não foi comprovada a excepcionalidade do alegado trabalho desenvolvido pela parte autora, não é possível o reconhecimento do período, tendo em conta que a parte autora completou 12 anos de idade apenas em 03/06/75. 



    Após os 12 anos de idade (de 03/06/1975 a 31/07/1978), no entanto, é possível o reconhecimento da atividade rural em regime de economia familiar. 



    Com efeito, os elementos materiais são aptos à fixação dos marcos de início e término questionado, diante do contexto apresentado pelas certidões de nascimento dos irmãos com anotação da profissão de "agricultor" do pai, inscrição do genitor no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul - RS em 1973 e contrato de parceria agrícola. 



    Ademais, a entrevista rural colhida no processo administrativo do irmão do demandante, Sr. João Matté, confirma o exercício do labor campesino pela família, sem outras fontes de renda, em regime de economia familiar (vide pág. 41 do evento 1, PROCADM4). 



    Diante do exposto, reconheço o período de 03/06/1975 a 31/07/1978 como tempo de serviço rural na qualidade de segurado especial.



    (...)"



    Quanto ao recurso da parte autora, para fins de reconhecer o exercíco de labor rural no período de 03/06/1968 a 02/06/1975 (antes dos doze anos de idade), cumpre salientar que a TNU no tema 219 definiu a seguinte tese: "É possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino".



    Sem embargo, essa possibilidade não importa em regra, mas entendimento excepcional a exigir temperamentos a partir do exame do caso concreto, especialmente em relação à necessidade de maior rigor na análise da prova concernente. (...)



    A partir dessa premissa acerca da excepcionalidade do exercício de atividade campesina pelo menor de 12 (doze) anos de idade, é preciso especialmente atentar para o disposto no § 1.º do art. 11 da LBPS, in verbis: "Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes".



    (...)



    A parte autora busca o reconhecimento da especialidade no período de 01/04/1989 a 31/05/1990, ao argumento de que esteve exposta a agentes nocivos ruído e químicos.



    Quanto ao período de 01/04/1989 a 31/05/1990 (RUBENS SIMÕES NETO), o formulário PPP (evento 1, PROCADM3, fls. 80-81) emitido pela empregadora atesta que a parte autora laborou como auxiliar no setor de motagem, realizando atividades de "montagem do produto final" e esteve exposta a ruído de 77 dB(A) e iluminamento.



    (...)



    Dessa maneira, a exposição a ruído de 77 dB(A) não ultrapassa o limite de 80 dB(A) previsto no Decreto 53.831/64, assim, incabível o reconhecimento da especialidade por esse agente.



    O iluminamento não está previsto na legislação previdenciária como agente nocivo. O PPP não aponta exposição a outros agentes nocivos para o período de 01/04/89 a 31/05/90.



    Compulsando os autos, verifico que consta no processo administrativo extrato previdenciário (evento 1, PROCADM3, fl. 107) atestando contribuições até a competência 06/2022, de modo que o acréscimo deste período é insuficiente para alcançar os requisitos à concessão da aposentação almejada. Em suas razões recursais, a recorrente requer a reafirmação da DER para 16/10/2023, ocorre que não anexou aos autos documento que comprove ter contribuído até esta data, inviabilizando a análise.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.206.699/PA - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 18/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.118.213/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/9/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 821296 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 906569 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 766 e 852, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 766: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 31/10/2014, e



    b) quanto ao Tema nº 852: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 14/10/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente